Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005153-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA - CPF: 060.457.561-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MAURICIO FIGUEIREDO CORREA - CPF: 034.058.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 067.230.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON NUNES DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL COM OU SEM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PACIENTE SEGREGADO

HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E QUARENTA E CINCO DIAS – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – RAZOABILIDADE – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PAUTADO – ARESTO DO STJ, TJMT E TJMG - C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO DO CRIME E
CONDUTA DO PACIENTE - FILMAGEM DO HOMICÍDIO – CONFLITO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES -
PERÍODO DA FUGA, EVASÃO PARA OUTRO MUNICÍPIO E

PRONÚNCIA – INAPLICABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR).

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Se o

recurso em sentido estrito interposto pelo corréu está pautado para julgamento, “
não há que se falar em constrangimento ilegal.
”

(TJMT, HC

1.0000.20.483396-6/000).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(TJMT, HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000)

A manutenção a custódia cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública quando sopesadas a suposta motivação do crime

[“
guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho)”
]

e a conduta do paciente, o qual teria sido responsável por filmar o homicídio. Nos conflitos entre organizações criminosas, a prática de filmar a execução de membros rivais ou “traidores” constitui uma demonstração de poder e
“é uma das formas de ascensão dentro da facção”

(Aproximações do Campo-tema Juventude e Violência na Periferia de Fortaleza. Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, 2021, p. 474-493), a evidenciar maior gravidade do fato criminoso.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a prisão preventiva, mantida na pronúncia, mostra-se imperativa se o homicídio tiver sido
“cometido com notas de execução, com envolvimento de facções criminosas”
(AgRg no HC 701.258/RS).

“A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O período da fuga, a evasão para outro município e a pronúncia do paciente elidem a adequação de medidas alternativas à segregação diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal (STJ, RHC 99.751/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005153-48.2022.8.11.0000
- COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S):

DR. VANDERSON PAULI

PACIENTE(S):

TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA contra ato c
omissivo

do Juízo da Vara Única
da Comarca de Nobres,
nos autos de ação penal (PJe N.U 1000125-77.2020.8.11.0030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e furto qualificado [concurso de pessoas] – art. 121, § 2º, II e IV, e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 15.3.2021, ou seja, há 1 (um) ano “
sem ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 22.3.2022); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem residência certa e exerce ocupação lícita, além de ser “
arrimo de família
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “
com ou sem fixação de medidas cautelares diversas
” (ID 121992473), juntados documentos (ID 121992491/ID 121992493).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 775/776-ID 122159984).

O Juízo singular prestou informações (fls. 784/793-ID 123787481).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS QUE LHE HABILITAM A AGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM LIBERDADE. – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUANTO O DECRETO PRISIONAL ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE IMPERIOSA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOBRETUDO, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA, DECORRENTE DO “MODUS OPERANDI”, BEM ASSIM DE ELEMENTOS QUE APONTAM QUE A PACIENTE E OS DEMAIS ACUSADOS EVADIRAM-SE DO DISTRITO DA CULPA E SÃO ENVOLVIDOS COM FACÇÃO CRIMINOSA, O QUE EVIDENCIA, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR OUTRAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OS PREDICADOS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls. 796/806- ID 123942479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo para julgamento popular.

Em 27.1.2020, o paciente, juntamente com os corréus Maurício Figueiredo Correa, Weslei Jesus de Oliveira Araújo e Edivaldo Pinto da Cruz Mariano,

teria matado a vítima Clayton Nunes da Silva mediante diversos disparos de arma de fogo devido à suposta desavenças entre facções criminosas.

Em 29.1.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente Tiago Loiola de Oliveira e dos corréus [Maurício Figueiredo Correa, Edivaldo Pinto da Cruz Mariano e Wesley Jesus de Oliveira Araújo], com a seguinte fundamentação:

“A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes objeto de apuração, perquirido nos autos do Inquérito Policial nº 12/2020/DPN/MT, instaurado para apurar o crime de homicídio consumado e latrocínio. Discorre o pedido que:

“[...]. Conforme Boletim de Ocorrência de n. 2020.28106, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 07h30m, no local conhecido como Estrada do Pindura, Zona Rural deste Município e Comarca de Nobres, foi encontrado o corpo de uma pessoa, inicialmente não identificada, aparentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 (a considerar a forma dos ferimentos). A Policia Militar atendeu inicialmente a ocorrência e ao constatar a morte e vislumbrar um homicídio, acionou esta Unidade Policial que se fez presente no local em companhia do corpo de peritos.

Imediatamente iniciadas as investigações e levantamentos, descobriu-se que se tratava da pessoa de CLAYTON NUNES DA SILVA, residente no Município de Nova Mutum. O corpo foi reconhecido por sua consorte, Sra. TATIANE ANTUNES DOS SANTOS, conforte declarações reduzidas a termo nesta Depol.

No mesmo dia, através de informantes que não quiseram se identificar, a equipe de agentes desta unidade obteve vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima (cópia em DVD-ROM anexo).

A partir das imagens, combinadas com levantamento de campo e com os dados constantes nesta Depol, foi possível identificar ao menos quatro coautores, quais sejam: MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo "MAURÍCIO FORTÃO"; EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo "NEGUEBA"; WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO; e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA.

Também foi possível determinar que o assassinato foi motivado pela guerra de facções criminosas (o que resta claro do próprio áudio do vídeo), eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho). As imagens contidas no vídeo falam, por si só, sobre a gravidade do fato, sobre a índole dos ora representados, e sobre sua periculosidade.

[...] as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, usando recurso que tornou impossível a defesa da vítima Clayton, ceifou sua vida, demonstrando frieza e crueldade, eis que filmaram toda a execução.

Ressalte-se que os indiciados possuem diversos processos em trâmite [...], contendo o indiciado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA os autos nº 145-16.2019.811.0032 - código 87449, pelo crime de latrocínio (Rosário Oeste/MT), os autos nº 1336-39.2018.811.0030 - código 71157, pelo crime de receptação (Nobres/MT), [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 81203956 – fls. 237/240).

Em 11.2.2020, a denúncia foi recebida (PJE -1 Grau – Ação Penal NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 22.5.2020, o juiz da causa determinou a citação do paciente por edital,
“uma vez que foram esgotadas as tentativas de busca/procura, , não sendo encontrado porque ignorado, incerto ou inacessível o lugar”
(PJE -1 Grau – Ação Penal NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 15.3.2021, o paciente foi preso na Comarca de Sinop (ID 81203957 – fls. 2) e a audiência de custódia realizada em 16.3.2021 (ID 81203957- fls.14).

Em 8.4.2021, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido revogatório da prisão do paciente,
“p
or não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação”
(Renato J. De A. C. Filho, juiz de Direito – PJE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 1º.6.2021, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, oportunidade na qual foram inquiridas as testemunhas

Rosivaldo José de Souza, Afailaine Matos Rodrigues, Francisca Espirito Santo da Silva, Jonattan William da Silva, Jucilene Pereira de Souza e Maria Carolina Santana Souza (PJE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Na audiência de continuação, realizada em 17.6.2021, foram ouvidas as testemunhas Rosivaldo José de Souza e José Elivelton dos Santos (PJE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 25.6.2021, o paciente e os corréus Maurício Figueiredo Correa e Wesley Jesus de Oliveira Araújo foram interrogados (PJE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Na audiência de instrução em julgamento, realizada em 1º.7.2021, o corréu Edivaldo Pinto da Cruz Mariano foi interrogado e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES apresentou alegações finais oralmente, sendo que a Defesa manifestaram intenção de apresentar memoriais escritos (PJE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 29.9.2021, o Juízo singular pronunciou o paciente e os corréus, mantendo a custódia cautelar nestes termos:

“Os acusados serão definitivamente julgado pelo E. Tribunal do Júri Popular da Comarca, em data a ser designada.

Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, os acusados deverão permanecer presos, porque ainda presentes os requisitos da prisão cautelar e necessidade de garantia da ordem pública, não somente pela forma como que aparentemente se deu o ilícito contra a vida, com gravidade concreta, mas a necessidade de obstar a prática de ilícitos outros e ser conveniente à instrução criminal sessão do Tribunal do Júri, pois há menção ao pertencimento de facção criminosa.

Igualmente, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, pois presentes os requisitos legais quando do decreto pretérito da prisão cautelar preventiva em TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA, e sob o fundamento do fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional.

Ademais, possível que o faça per relationem (aliunde). O Enunciado Orientativo n. 50, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A motivação per relationem (aliunde) constituti fundamentação idônea para negar aos réus, presos durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito

- P
JE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030)

Em 25.11.2021, o codenunciado Edivaldo Pinto da Cruz Mariano interpôs recurso em sentido estrito (P
JE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

17.2.2022, o Juízo singular recebeu o recurso interposto e extinguiu a punibilidade
Maurício Figueiredo Correa, o qual fora assassinado no interior da Penitenciária Central do Estado
(P
JE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 3.3.2022, os autos foram remetidos a este e. Tribunal
(P
JE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

Em 2.5.2022, a Promotoria de Justiça de Nobres apresentou o rol de testemunhas (P
JE-1º grau NU 1000125-77.2020.8.11.0030).

O recurso em sentido estrito está pautado para sessão de julgamento

aser realizada entre 03.5.2022 a 6.5.2022.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 45 (quarenta e cinco dias), considerado o período entre a prisão (15.3.2021) e relatório desta impetração (2.5.2022).

Porém, esse período mostra-se razoável diante da complexidade da ação penal [homicídio envolvendo desavença entre facções criminosas; quatro denunciados; arrolamento de diversas testemunhas comuns; realização de quatro audiências de instrução e julgamento; falecimento de corréu no curso da ação; interposição de recurso em sentido estrito].

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).

Outrossim,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

Frise-se que o recurso em sentido estrito interposto pelo corréu está pautado para julgamento, de modo que “
não há que se falar em constrangimento ilegal.
”

(HC

1.0000.20.483396-6/000 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros – 12.8.2020).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021)

Sob essa ótica, não se visualiza desídia judicial.

Em seu turno, a manutenção a custódia cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da suposta motivação do crime

[“
guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho)”
]

e na conduta do paciente, o qual teria sido responsável por filmar o homicídio.

Nos conflitos entre organizações criminosas, a prática de filmar a execução de membros rivais ou “traidores” constitui uma demonstração de poder e
“é uma das formas de ascensão dentro da facção”

(Aproximações do Campo-tema Juventude e Violência na Periferia de Fortaleza. Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, 2021, p. 474-493), a revelar maior gravidade do fato criminoso.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a prisão preventiva, mantida na pronúncia, mostra-se imperativa se o homicídio tiver sido
“cometido com notas de execução, com envolvimento de facções criminosas”
(AgRg no HC 701.258/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.11.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa autoriza a segregação provisória para garantia da ordem pública, em virtude da maior periculosidade do agente (STJ, HC 496.407/RJ). [...] As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes ante a reprovabilidade do ato criminoso - execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas - (STJ, RHC nº 112407/CE; HC 474209/RS).”
(HC N.U 1007064-66.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.5.2020)

Consigne-se, ainda, que o
“indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor paciente na ocasião da pronúncia, deu-se, pois ainda encontram-se presentes os requisitos legais quando do decreto pretérito da prisão cautelar, permanecendo configurado o “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”, motivos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida

excepcional”
, como bem destacou a i.
10ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Logo, o ato constritivo deve ser preservado.

Por sua vez, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, nos termos do Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
.

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso 1 (um) ano após o fato criminoso [28.1.2020], na Comarca de Sinop [15.3.2021],

distante aproximadamente 350Km do distrito da culpa [Comarca de Nobres].

O período da fuga, a evasão para outro município e a pronúncia do paciente elidem a adequação de medidas alternativas à segregação diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal (STJ, RHC 99.751/GO -

Relator: Min. Jorge Mussi - 07/12/2018).

Assim sendo, a substituição da custódia por outras cautelares

mostra-se inaplicável.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022